Tribunal: TJMT
Processo: 1035534-04.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035534-04.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SAULO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 085.017.444-92 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1035534-04.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Embargante(s): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Embargado(s): SAULO DOS SANTOS SOUZA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/03/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – DISPOSITIVO DA SENTENÇA CONSTANTE DO RELATÓRIO EQUIVOCADO – MERA TRANSCRIÇÃO INDEVIDA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RETIFICAR O ERRO MATERIAL – MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo erro material, consistente na indicação indevida e errônea do dispositivo da sentença, mostra-se possível a correção do referido vício, sobretudo por não haver prejuízo à conclusão do voto proferido, que a sentença fora mantida.

A existência de erro material no voto enseja a correção.

Embargos acolhidos para sanar o erro material, retificando o dispositivo da sentença transcrito no relatório.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Alega a parte promovida, ora Embargante, a ocorrência de erro material no voto proferido, pois citou dispositivo de sentença diversa, o que necessita ser corrigido, pois até mesmo já cumpriu os termos da sentença proferida nos autos.

A parte promovente, ora Embargada, se manifestou favoravelmente ao pedido, pois há erro material a ser corrigido.

Constou no voto proferido, especificamente no relatório, a seguinte transcrição da sentença:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência do débito inscrito, julgando improcedente o dano moral, em razão da aplicação da Súmula 385, do STJ, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para:

1- Declarar a inexistência do débito aqui litigado, no valor de R$296,00 (duzentos e noventa e seis reais), do contrato de número 0163371657, com data de inclusão em 16/09/2016, bem como determinar a exclusão definitiva da restrição em relação ao débito discutido nestes autos;

IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS;

Esta decisão serve de ofício para que os órgãos de proteção ao crédito, na pessoa de seu diretor, efetuem, no prazo de 48hs (quarenta e oito horas), a exclusão do nome de KELEN APARECIDA SILVA SANTOS, CPF nº 864.673.011-53, referente a anotação efetuada pela reclamada, no valor de R$296,00 (duzentos e noventa e seis reais), do contrato de número 0163371657, com data de inclusão em 16/09/2016.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que todas as negativações preexistentes estão sendo discutidas em ações judiciais, sendo o entendimento majoritário jurisprudencial que tais restrições que estão “sub judice” não são impeditivas de arbitramento do dano moral.

Entretanto, de fato, compulsando os autos, se verifica que há incoerência no dispositivo transcrito, correção que faço nesta oportunidade, mediante a transcrição escorreita do dispositivo da sentença, conforme cito:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência do débito inscrito, julgando improcedente o dano moral, em razão da aplicação da Súmula 385, do STJ, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, para determinar apenas o reconhecimento da inexistência dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos nos valores de R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), bem como o seu cancelamento no sistema operacional da empresa, sendo os órgãos de proteção ao crédito devidamente comunicados.

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF do Autor, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

Com efeito, havendo erro material no dispositivo da sentença transcrito no relatório do voto, mostra-se possível a correção do referido vício, sobretudo por não haver prejuízo à conclusão do voto proferido.

A existência de erro material no voto proferido enseja a sua correção.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para o fim de corrigir o erro material no dispositivo da sentença, nos termos acima, mantido o resultado do julgamento nos demais termos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022